Tribunal: TJPA
Processo: 0812932-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812932-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS PERECIVEIS E TRANSPORTE LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONSTITUIÇÃO PROVISÓRIA DO VÍNCULO CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por empresa contratada pela Administração Pública para fornecimento de merenda escolar, contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação anulatória. A agravante pleiteia a suspensão da rescisão unilateral do contrato administrativo n.º 20250191, a vedação de novas contratações para o mesmo objeto e a manutenção da execução contratual até julgamento final. Sustenta nulidades no procedimento de rescisão, ofensa ao contraditório e à ampla defesa, presença dos requisitos do art. 300 do CPC e desconsideração de precedente do próprio Tribunal. A decisão agravada foi mantida pelo relator, que indeferiu o pedido liminar; agravada a decisão, a Turma julgadora manteve a negativa de provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que indeferiu a tutela de urgência apreciou adequadamente os requisitos do art. 300 do CPC; (ii) definir se a agravante impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, afastando a alegada violação à dialeticidade recursal; e (iii) analisar se a medida pleiteada poderia ser concedida sem afronta à continuidade do serviço público e à segurança alimentar dos alunos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cognição do agravo de instrumento se limita ao controle da presença dos requisitos da tutela de urgência, não configurando indevida antecipação de mérito nem supressão de instância, quando a agravante questiona decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar, com fundamento na ausência de urgência e na existência de risco à continuidade do serviço público.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a agravante enfrentou diretamente os fundamentos da decisão agravada, ao sustentar a presença do fumus boni iuris e rebater o periculum in mora inverso reconhecido na origem, caracterizando impugnação específica e pertinente.

A tutela provisória pleiteada — reconstituição da execução contratual rescindida e paralisação de novos contratos — possui elevado grau de intrusão na administração pública e risco de comprometimento da política pública de alimentação escolar, justificando a negativa da medida liminar.

A probabilidade do direito invocada pela agravante, fundada em nulidades administrativas e regular execução contratual, não se mostra suficientemente evidente nesta fase processual para justificar medida que interfere em múltiplos contratos administrativos em curso.

A decisão agravada preserva o interesse público ao evitar risco de descontinuidade no fornecimento de merenda escolar, permitindo à agravante a postulação de perdas e danos como via menos intrusiva de tutela jurisdicional, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da reserva do possível.

A existência de prejuízos econômicos à agravante, embora relevante, não prevalece, no caso concreto, sobre o risco sistêmico e institucional de desorganização da prestação de serviço público essencial, não sendo possível conceder liminar com potencial efeito irreversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

10. Tese de julgamento:

A impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada afasta a alegação de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

A reconstituição liminar de contrato administrativo rescindido e a paralisação de contratos subsequentes só se justificam quando presentes, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e a inexistência de risco à continuidade de serviço público essencial.

A tutela jurisdicional pode ser ajustada à realidade fática mediante recomposição patrimonial, quando inviável a tutela específica por razões práticas e institucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 300 e 1.016, III; Lei nº 14.133/2021, art. 137.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt no AI nº 0804028-40.2025.8.14.0000 (referido como precedente interno da Corte).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO interposto por IMPACTO COMÉRCIO DE PRODUTOS PERECÍVEIS E TRANSPORTE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Síntese dos fatos.

O agravante afirma que firmou contrato administrativo nº 20250191 com o Município de Parauapebas, em 14/02/2025, no valor de R$ 14.744.282,68, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar, tendo ofertado o menor preço e cumprido integralmente as exigências contratuais.

Afirma que a Secretaria Municipal de Educação rescindiu unilateralmente o contrato, de forma arbitrária, sem prévia notificação e sem garantir contraditório e ampla defesa, em afronta aos princípios constitucionais e legais, conforme art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

Aduz que a rescisão foi publicada no Diário Oficial em 27/02/2025 e, posteriormente, o Município firmou contratos com outras empresas para execução do mesmo objeto, sem respeitar o prazo recursal e durante período em que tramitava recurso administrativo interposto tempestivamente pela agravante.

Assevera que apesar de ter comprovado regular execução contratual (inclusive com entregas recentes), o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência requerida, fundamentando apenas ausência de urgência e eventual risco ao fornecimento alimentar dos alunos, sem examinar a probabilidade do direito (fumus boni iuris).

Para reforçar sua alegação, argumenta que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris), uma vez que o contrato foi regularmente firmado e executado, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), diante dos prejuízos financeiros irreparáveis, risco de insolvência, danos à imagem e à reputação da empresa, além da possibilidade de enriquecimento ilícito de terceiros contratados;

A decisão recorrida desconsiderou decisão anterior do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no Agravo de Instrumento nº 0804028-40.2025.8.14.0000, que reconheceu a regularidade do contrato firmado pela agravante.

Aduz que não há perigo de irreversibilidade da medida liminar pleiteada, tendo em vista o período de férias escolares e a possibilidade de remobilização imediata da agravante para o atendimento do contrato.

Sustenta ainda que a conversão da natureza da ação anulatória em ação de perdas e danos promovida de ofício pelo juízo
a quo
foi prematura e inadmissível, pois o objeto contratual ainda pode ser cumprido integralmente, estando vigente até 13/08/2025, com possibilidade de prorrogação.

Por fim, requer que:

Seja concedido o efeito ativo para suspender imediatamente a decisão de rescisão unilateral do contrato nº 20250191 e os contratos firmados com outras empresas (H Mix Comércio de Produtos Alimentícios Ltda; Comercial Nova Era Produtos Alimentícios, Limpezas e Descartáveis; J Martimelo Costa & Cia Ltda; e Fênix Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda), proibindo o Município de contratar terceiros para o mesmo objeto até julgamento final da ação;

Seja reconhecida a nulidade dos atos administrativos que culminaram na rescisão contratual, com a manutenção do contrato originário com a agravante, assegurando a observância do contraditório e ampla defesa;

A intimação do agravado para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de efeito ativo – Id. 28446290.

A empresa IMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS PERECIVEIS E TRANSPORTE LTDA interpôs Recurso de Agravo Interno contra decisão interlocutória ID. nº 28446290, que indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteado – Id. 29147012.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento – Id. 29834799.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo interno – Id. 30487044.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo interno e do agravo de instrumento – Id. 31254175.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade. Conheço do Recurso de Agravo de Instrumento.

Considerando o regular processamento e o consequente julgamento do agravo de instrumento interposto nos autos principais, resta prejudicada a análise do agravo interno (id. 29147012) anteriormente interposto nestes autos.

II - Preliminar – Da supressão de instância e da violação ao princípio da dialeticidade recursal.

No que toca à alegada supressão de instância, o argumento do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS parte da premissa de que a AGRAVANTE, ao manejar o agravo de instrumento, teria deslocado para esta instância o exame do próprio mérito anulatório do ato de rescisão, “pretendendo que este Egrégio Tribunal reconheça desde logo a nulidade do ato administrativo de rescisão e determine a retomada plena da execução contratual”, o que, segundo sustenta, configuraria indevida antecipação do julgamento de fundo e, por conseguinte, “tentativa de supressão de instância”.

Ocorre que a devolução recursal, tal como se apresenta, não subverte a competência do primeiro grau nem transforma o agravo em sucedâneo de sentença, porque o objeto imediato do inconformismo é a decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência, e é exatamente sobre esse juízo de urgência — e seus pressupostos — que incide a cognição recursal típica do agravo.

Em outras palavras, ainda que a AGRAVANTE sustente, como causa de pedir cautelar, a nulidade do ato rescindente e a ofensa ao contraditório, tais fundamentos são manejados como suporte da probabilidade do direito e do perigo de dano, elementos intrínsecos ao controle da tutela provisória; não se trata, portanto, de pretender substituição do juízo natural do mérito, mas de buscar reexame do indeferimento liminar, providência recursal própria e legalmente prevista.

De resto, a própria formulação da preliminar evidencia que o que se discute, em rigor, não é supressão de instância em sentido técnico, mas o receio de que a decisão recursal avance indevidamente sobre matéria que ainda demanda instrução. Esse risco é afastado, de plano, pela adequada delimitação do âmbito de cognição: o Tribunal, em agravo de instrumento, aprecia a correção do indeferimento da tutela de urgência, sem exaurir o mérito anulatorio, justamente por se tratar de juízo sumário e reversível, o que, por definição, não usurpa competência do primeiro grau.

Assim, não há falar em supressão de instância quando a instância revisora se limita a controlar a presença — ou ausência — dos requisitos do provimento de urgência, mantendo-se íntegra a necessidade de cognição exauriente para o julgamento definitivo da controvérsia.

Quanto à suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal, o MUNICÍPIO sustenta que a AGRAVANTE não teria impugnado especificamente os fundamentos do decisum, invocando o art. 1.016, III, do CPC, e afirmando que o recurso “não se volta contra os fundamentos da decisão agravada”.

Todavia, a leitura das razões recursais revela que a AGRAVANTE enfrenta, de modo direto, o fundamento determinante do indeferimento, ao sustentar que o JUÍZO A QUO “não adentrou ao requisito da probabilidade do direito”, limitando-se a apontar “suposta ausência de urgência” em razão do risco ao fornecimento alimentar, e, ainda, ao procurar infirmar a conclusão relativa ao perigo de dano inverso, afirmando que não haveria comprometimento da segurança alimentar em razão das férias escolares e da possibilidade de mobilização da empresa para execução contratual. Há, portanto, impugnação específica do núcleo argumentativo da decisão agravada — a inexistência de urgência no contexto fático e o risco institucional associado ao restabelecimento do vínculo —, sendo certo que o eventual excesso retórico ou a amplitude das pretensões deduzidas não se confundem com ausência de dialeticidade.

Ademais, a dialeticidade não exige, para o conhecimento do recurso, que o recorrente tenha razão no mérito de suas críticas, mas apenas que identifique os fundamentos da decisão e os combata com argumentação minimamente pertinente, o que se verifica na espécie. Se a AGRAVANTE, para demonstrar a probabilidade do direito, invoca nulidades do procedimento administrativo e ilegalidade do ato rescindente, isso pode até suscitar debate sobre os limites da cognição sumária, mas não desnatura a dialética recursal, pois tais alegações se conectam logicamente à pretensão de tutela de urgência e ao próprio suporte fático-jurídico do provimento pretendido.

Nesse quadro, ausente vício de dialeticidade, e não configurada supressão de instância, as preliminares não prosperam.

Por essas razões, rejeito as preliminares de supressão de instância e de violação ao princípio da dialeticidade recursal, prosseguindo-se no exame do mérito do agravo.

III - Mérito

No mérito, a decisão agravada não merece reforma. Explico.:

A tutela de urgência exige, cumulativamente, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de não poder acarretar, em regra, perigo de irreversibilidade do provimento.

Na espécie, o que se busca não é mera suspensão de efeitos internos do processo, mas a reconstituição provisória de execução contratual já rompida por ato administrativo e, em paralelo, a paralisação de contratos subsequentes, com vedação de novas contratações.

Nota-se que a intensidade da medida postulada tem inequívoco potencial desorganizador da prestação administrativa, precisamente porque projeta efeitos imediatos sobre quatro contratos em curso, em matéria sensível de fornecimento de alimentação escolar.

Foi esse o ponto axial do juízo singular ao assinalar que restabelecer o vínculo, por decisão liminar, acarretaria comprometimento à segurança alimentar e interferência direta em quatro contratos administrativos, qualificando o quadro como “urgência com dupla face”, na qual a providência requerida pode causar dano maior do que o dano que pretende evitar.

De outro lado, a probabilidade do direito, tal como delineada no agravo, não se revela, nesta fase, de evidência tal que autorize a superação do risco institucional indicado na origem. A agravante afirma ausência de contraditório, falta de motivação e cumprimento integral do contrato, enquanto o juízo singular registra fato superveniente relevante — resolução contratual por inexecução — e, justamente por reconhecer a complexidade e a novidade do cenário, evita avançar prematuramente no mérito administrativo, concentrando-se na urgência e nas consequências práticas da medida.

Esse recorte decisório, longe de configurar omissão censurável, traduz técnica prudencial consentânea com a cognição sumária, pois a aferição da higidez do procedimento administrativo de rescisão e de eventual cerceamento defensivo, por sua própria natureza, reclama instrução e exame exauriente, não se prestando a ser resolvida por decisão provisória com efeitos potencialmente irreversíveis sobre política pública essencial e sobre contratações já operacionalizadas.

Importa notar, ainda, que o próprio decisum agravado indica via alternativa de tutela jurisdicional apta a preservar, com menor custo sistêmico, a utilidade do processo: a recomposição patrimonial. Ao consignar a possibilidade de conversão em perdas e danos e facultar emenda à inicial, a decisão não nega jurisdição; ao revés, ajusta o meio à realidade fática descrita, sinalizando que, se inviável — por razões práticas e pela necessidade de continuidade do serviço — a tutela específica de fazer, permanece íntegra a possibilidade de ressarcimento, sem impor ao interesse público risco imediato de descontinuidade e sem irradiar, por arrastamento, efeitos rescindentes sobre outros contratos.

Em suma, a decisão, como ato de prudência e proporcionalidade, preserva o interesse público primário sem obliterar eventual direito subjetivo da agravante, apenas deslocando-o, provisoriamente, para forma de tutela menos intrusiva e mais compatível com o cenário narrado.

Por fim, a alegação de periculum in mora sob fundamento predominantemente econômico — prejuízos milionários e risco empresarial —, embora juridicamente relevante, não se sobrepõe, no caso, à concreta advertência de que a providência recursal pretendida interfere diretamente na continuidade de serviço público essencial, com risco de irreversibilidade prática, sobretudo porque a reversão posterior de uma decisão liminar que paralise e reorganize cadeias contratuais e logísticas não se dá sem custos administrativos e sociais elevados. A ponderação realizada na origem, portanto, mostra-se adequada e suficiente para manter o indeferimento da tutela de urgência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026